Tribunal: STF
Processo: MS 39542
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2023, por Renata Barreto Pires, “em face dos atos ilegais e abusivos praticados por: MINISTRO DO TCU WEDER DE OLIVEIRA (...); JOSÉ CARLOS ROCHA, Diretor da coordenação de polícia judiciária do departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos deputados, autoridade que preside INQUÉRITO POLICIAL Nº 03/2019/DEPOL - CD (...); CHRISTOPHER VALENTE, Diretor substituto da coordenação de polícia judiciária do departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, autoridade, em substituição, que preside o INQUÉRITO POLICIAL 
Nº 03/2019/DEPOL - CD” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante informa que “responde a processo administrativo no Tribunal de Contas da União (autos 040.711/2021-8), instaurado sob a justificativa de ‘prejuízo causado em razão do recebimento indevido de pensão civil e benefício do extinto IPC, na condição de filha maior solteira após estabelecer união estável’” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que, “no decorrer dos anos após o início da concessão do benefício, a autora se tornou mãe. Tal fato foi utilizado como pretexto para o início de uma verdadeira perseguição objetivando a cassação de sua pensão, valendo-se de inúmeros desvios e ilegalidades para atingir tal objetivo” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Alega que “o processo administrativo instaurado pelo TCU, ora atacado pelo presente mandado, deve ser combatido e a tomada de contas especial afastada em razão de diversos vícios processuais que ensejam em sua anulação completa sintetizados nos seguintes fundamentos: 1) a autoridade que iniciou a investigação em face da Impetrante não é investida com poderes para tal; 2) os fatos que são objeto da acusação não foram executados no interior da Câmara dos Deputados, somando-se ao item anterior como razão para anulação do ato; 3) as provas apresentadas são ilícitas; 4) a Impetrante não constituiu união estável durante o período em que é acusada de receber o benefício de aposentadoria” 
(fl. 11, e-doc. 1). 



    Requer “seja concedida liminar inaudita altera pars para que as autoridades coatoras se abstenham de efetivar a tomada especial de contas antes do julgamento de mérito” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Pleiteia a “concessão integral da gratuidade da justiça, pois é pessoa pobre na forma da lei” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Pede “seja concedida segurança para declarar inexigível o débito apurado na tomada de contas TC 040.711/2021-8, bem como restituir o benefício previdenciário indevidamente suprimido da impetrante” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste à impetrante.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita para fins deste mandado de segurança, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. A impetrante pretende valer-se da via mandamental de forma preventiva, insurgindo-se contra eventual futura conclusão do Tribunal de Contas da União que a condenasse a restituir ao erário possíveis valores recebidos indevidamente.



    No julgamento do Mandado de Segurança n. 25.009, Relator o Ministro Carlos Velloso, este Supremo Tribunal assentou que “a segurança preventiva pressupõe a existência de efetiva ameaça a direito, ameaça que decorre de atas concretos da autoridade pública" (Tribunal Pleno, DJ 1º.12.2004).



    Em sentido idêntico é o entendimento doutrinário, por exemplo, de Daniel Assumpção Neves:



    “O chamado ‘mandado de segurança preventivo’ exige a comprovação de um risco objetivo e fundado de que a ilegalidade ou o abuso de direito esteja na iminência de ocorrer, comprovado por atos preparatórios ou indícios nesse sentido” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Ações constitucionais – 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013, pg. 97).



    Na espécie, foi instaurado procedimento de Tomadas de Contas Especial “pela Câmara dos Deputados em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Prejuízo causado em razão do recebimento indevido de pensão civil e benefício do extinto IPC, na condição de filha maior solteira após estabelecer união estável”. 



    Na peça inicial, narra-se que o procedimento teria se iniciado após instauração de inquérito pela polícia legislativa da Câmara dos Deputados.



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União que a Tomada de Contas n. 040.711/2021-8 tramita naquele órgão de controle externo, estando os autos conclusos para deliberação do Ministro Weder de Oliveira, após juntada de parecer do Ministério Público Federal.



    Não se comprova, dos documentos havidos nos autos, indício de que a conclusão do Tribunal de Contas da União será no sentido de condenar a impetrante a restituir ao erário valores recebidos a título de pensão 
civil e do extinto Instituto de Previdência dos Congressistas – IPC, supostamente indevidos, pelo que não existe, neste momento processual, risco objetivo e fundado de que a alegada ilegalidade narrada na petição inicial esteja na iminência de ocorrer.



    Assim, não se comprova, nos autos, como o exercício do dever legal do Tribunal de Contas da União possa ofender direito, menos ainda algum que pudesse ser qualificado de líquido e certo da impetrante. Presentes os requisitos legais, é dever do órgão de controle e fiscalização desempenhar as funções que lhe são, constitucionalmente, definidas, não havendo direito de alguém a, preventivamente, não ter instaurado contra si procedimento de tomada de contas, notadamente quando verificados indícios de que teria recebido valores indevidos.



    6. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, - o que não se dá na espécie - tem-se que contra eventual condenação da impetrante pelo Tribunal de Contas da União é cabível a interposição de recurso de reconsideração, com efeito suspensivo.



    Nos termos da legislação de regência (inc. I do art. 5º da Lei 
n. 12.016/2009) e da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é inadmissível a utilização da via mandamental para questionamento de ato estatal contra o qual caiba recurso com efeito suspensivo, por ausência de interesse de agir da impetrante.



    Põe-se no inc. I do art. 5º da Lei n. 12.016/2009:



    “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; (...)“.



    Confira-se da jurisprudência prevalecente sobre o tema, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA E DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LEGALIDADE DE ATO DE APOSENTADORIA. NÃO SUJEIÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. 1. O art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado de segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo. 2. Inexistência de erro de fato. Impossibilidade de decretação de nulidade de processo administrativo, no qual pende julgamento de pedido de reexame, sob pena de se desrespeitar a competência constitucional do Tribunal de Contas da União. 3. No julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, o Tribunal de Contas da União não se sujeita aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Súmula Vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 26.737-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO SEGURANÇA. ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TCU. INTERPOSIÇÃO, SEM A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, DE PEDIDO DE REEXAME, DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Inviável a impugnação, considerada a falta de interesse de agir, de ato que, enquanto desafiado, sem a exigência de caução, por recurso administrativo – pedido de reexame – dotado de efeito suspensivo, carecia, ao tempo do ajuizamento da presente impetração, dos atributos da operatividade e da exequibilidade. 2. Acaso se entendesse possível a superação da decisão agravada, em razão da superveniência da negativa de provimento do pedido de reexame, a impetração, analisada em seu mérito, em especial sob o ângulo da sustentada afronta à garantia da coisa julgada, não renderia ensejo à concessão da segurança. 3. O provimento jurisdicional invocado pelo impetrante vedou a adequação dos quintos incorporados de função comissionada aos valores previstos, na Lei 8.168/1991, para retribuir o exercício de cargo de direção, mas não afastou a aplicação do art. 15, § 1º, da Lei 9.527/1997, fundamento da decisão da Corte de Contas da União, nem, tampouco, assegurou ao ora impetrante o direito de ter os aludidos quintos corrigidos, ad aeternum, com base nos parâmetros originalmente previstos na Portaria nº 474/1987 – MEC. 4. Balizada na compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, reputa revestida de legitimidade constitucional a alteração na estrutura dos vencimentos de servidores públicos, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal de estipêndios. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(MS n. 28.654-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO, EM CARÁTER PREVENTIVO, CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU) QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, INDEPENDENTE DE CAUÇÃO – SUSPENSIVIDADE QUE SUBTRAI, AO ATO IMPUGNADO, A SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA – SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, I) – DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível mandado de segurança quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, independentemente de caução, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do ‘writ’ constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo, com efeito suspensivo, cuja interposição independa da prestação de garantia, sob pena de carência do ‘writ’ mandamental. Doutrina. Precedentes” (MS n. 32.334-AgR, Relator o Ministro Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 5.8.2014, DJe 30.10.2014).



    No mesmo sentido, por exemplo, anota Celso Agrícola Barbi:



    “a conclusão que tiramos (…) é a inexistência de ‘interesse de agir’ quando haja recurso administrativo com efeito suspensivo e independentemente de caução. O mandado porventura requerido não deve ter seguimento, e o autor será julgado não possuidor de ação, por falta de interesse de agir” (BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 62). 



    7. Ausente demonstração de algum direito da impetrante, menos ainda que pudesse ser qualificado de líquido e certo, tampouco se tendo comprovada ilegalidade ou abuso de poder da autoridade apontada coatora, sujeita à jurisdição deste Supremo Tribunal, sem o que, nos termos da legislação vigente, não pode ter seguimento válido a presente impetração.



    8. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora